Tribunal: STF
Processo: HC 201310
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julio Cezar Freire Navega contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 578.167/RJ (documento eletrônico 9).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[o] presente remédio heroico é ora impetrado, com esteio nas seguintes fundamentações:
    A) EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA (QUASE 5 ANOS JÁ!);
    B) PRISÃO FUNDAMENTADA PELO JUIZ DE PISO COM ESPEQUE EM SUPERADA POSIÇÃO DA CORTE SOBRE A PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA;
    C) SILENCIO ENSURDECEDOR PARA COM OS DITAMES DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    D) INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROVISORIEDADE, DANDO CONTORNOS A UM EXECRÁVEL E INACEITÁVEL CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA (RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA EM ANEXO);
    E) INEXISTENCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, REQUISITOS ESTES QUE NUNCA EXISTIRAM, DIGA-SE; PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, TRABALHO LÍCITO, PAI DE FAMILIA E SEM ANTECEDENTES PARA DESABONAR SUA VIDA PRETÉRITA” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “[...] a revogação da prisão preventiva ora pleiteada para que seja determinada a LIBERDADE, ainda que condicionada a medidas outras com fulcro no art. 319 do C.P.P., ao paciente JÚLIO CÉZAR FREIRE NAVEGA, que tem seu prazo de custódia alongado sem nenhum requisito contemporâneo ensejador. Expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do Paciente, POR JUSTIÇÃ, ANTES DA PROGRESSÃO DE REGIME” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva” (HC 98.656/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Ademais, não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada, portanto, aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDUTA VIOLENTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O decreto prisional apresentou fundamentação concreta, evidenciada na conduta extremamente violenta do paciente, o qual efetuou disparo de arma de fogo contra sua ex-companheira, produzindo-lhe lesões graves, que ocasionaram a morte da vítima.
    2 . Uníssona é a jurisprudência do STJ no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.
    3. Não se vislumbra desproporcionalidade no tempo de prisão provisória, pois, ainda que o recorrente esteja preso desde 15/8/2016 e o apelo tenha sido autuado do Tribunal de Justiça em 4/6/2018, verifica-se que houve demora por parte da sua defesa para apresentação das razões de apelação, que somente foi apresentada após renúncia do antigo patrono em 31/10/2019, além disso, a custódia cautelar não se revela desproporcional, tendo em vista que a pena aplicada, de 14 anos de reclusão.
    4. Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal na demora para o julgamento do recurso de apelação, uma vez que esta se deu por culpa defesa, incidindo, pois, na espécie, o enunciado da Súmula 64 desta Corte, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
    5. Agravo regimental em habeas corpus improvido” (documento eletrônico 9).
    Conforme se verifica, a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. Na espécie, o alegado atraso no julgamento do recurso de apelação, em verdade, tem origem, como visto, na “[...] demora por parte da sua defesa para apresentação das razões de apelação, que somente foi apresentada após renúncia do antigo patrono em 31/10/2019”.
    Corrobora a assertiva da Quinta Turma do STJ, o fato de a decisão colegiada, ora combatida, ter sido proferida em 12/8/2020 e o presente writ impetrado somente em 26/4/2021.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator